Tribunal: STF
Processo: ARE 1056293
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO. CONVÊNIO. SUSPENSÃO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS FEDERAIS. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EX-GESTOR. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA RESPONSABILIZAR O ADMINISTRADOR ANTERIOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO MUNICÍPIO NOS CADASTROS SIAFI/CADIN. POSSIBILIDADE. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO.
    1. Proferida sentença de mérito, opera-se a perda de objeto do agravo retido interposto de decisão que deferiu o pedido de liminar. Outrossim, na apelação da União, inexiste pedido expresso de exame do recurso pelo Tribunal (CPC, art. 523, § 1º).
    2. A jurisprudência firmou entendimento de que a municipalidade não pode sofrer as consequências negativas da suspensão de transferências de recursos federais e da vedação de celebração de novos convênios em razão do registro de sua inadimplência nos cadastros mantidos pelo Governo Federal, em decorrência de irregularidades perpetradas pelo ex-gestor, se a administração atual comprovou haver tomado as providências ao seu alcance para regularizar a situação. Tal posicionamento decorre das disposições da Instrução Normativa STN 01/1997, da Secretaria do Tesouro Nacional.
    3. Tendo sido comprovada a instauração de Tomada de Contas Especial e a adoção pela atual gestão do Município-impetrante de medidas judiciais para responsabilização do ex-prefeito, com vistas à reparação dos danos causados pela má administração dos recursos oriundos de convênio, não há falar em inércia na tomada de providências relacionadas à situação de inadimplência que culminou na inscrição do município no SIAFI.
    4. Se não há resistência do atual gestor na prestação de contas a que está obrigado por lei, não pode a administração municipal – e, por consequência, a comunidade local – ser afetada com a suspensão das transferências financeiras federais e com o impedimento à celebração de novos convênios.
    5. O STF decidiu que a inscrição de entidades políticas nos cadastros de inadimplentes sujeita-se ao devido processo legal (Questão de Ordem em Ação Civil Originária 1.048-6/RS; AC 2156 REF-MC). 
    6. Agravo retido prejudicado. Apelação da União e remessa oficial a que se nega provimento.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 160, parágrafo único, I, da CF. Sustenta, em essência, que são legítimas e constitucionais as restrições impostas ao Município. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Entretanto, não se admite o recurso extraordinário, por falta do necessário prequestionamento, quando a matéria constitucional, submetida à apreciação judicial no momento processual oportuno, não foi decidida no julgado impugnado e não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, ainda que a ofensa tenha surgido no acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (Cf. STF, AgR no AI 646.853, Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/02/2009; AgR no ARE 781.798, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/04/2014).
    No caso, não foi apreciado pelo colegiado o dispositivo constitucional apontado.
    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.”
    Em 23.06.2017, determinei a baixa dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral, em face do Tema 327. Os autos retornaram do Tribunal de origem, que proferiu a seguinte decisão:
    “Não obstante o que foi exposto, a questão colocada neste processo não é a mesma constante da repercussão geral transcrita.
    A decisão do STF onde foi declarada a existência de repercussão geral fala da necessidade ou não do prévio julgamento da tomada de contas especial antes da inscrição de município no cadastro de inadimplentes do SIAFI. A controvérsia destes autos se refere à suspensão da inscrição de entidade municipal em cadastros de inadimplentes, sob o argumento de que apenas o nome do responsável pelas contas deve ser inscrito no referido cadastro, bem como que se tratando a hipótese dos autos de execução de obras sociais, encontra-se dentro da exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei Complementar n. 10.522/2002.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para que o Relator do feito, salvo melhor juízo, verifique se a decisão de fl. 397/398 não está em dissonância com a questão colocada no Tema n. 327.”
    Decido. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. Primeiramente, a matéria discutida nestes autos não guarda similitude fática com aquela a ser apreciada no RE 1.067.086-RG, Relª. Minª. Rosa Weber (Tema 327 da Repercussão Geral), uma vez que não está em discussão a possibilidade de proceder à inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial.
    A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    Ademais, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei n. 10.522/2002, a Lei Complementar 101/2000 e a Instrução Normativa 01/1997, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (RE 964313 PB AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1105579/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1058458/AL, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1137615/PB, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1099959/DF, Rel. Min. Luiz Fux.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator